Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-54.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PRELIMINARES - Legitimidade de partes – Ilegitimidade passiva – Não configuração – Presença de relação jurídica de direito material entre os litigantes – Denunciação da lide – Não cabimento – Preliminares afastadas.

INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Ocorrência – Demonstração dos fatos narrados na inicial – Exclusão da responsabilidade e dever de indenizar

Ementa:
PRELIMINARES - Legitimidade de partes – Ilegitimidade passiva – Não configuração – Presença de relação jurídica de direito material entre os litigantes – Denunciação da lide – Não cabimento – Preliminares afastadas.

INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Ocorrência – Demonstração dos fatos narrados na inicial – Exclusão da responsabilidade e dever de indenizar – Não cabimento – PROVA – Perícia - Conjunto probatório diligentemente apreciado – Laudo pericial que aponta os vícios e o montante devido pelos reparos, afastada a existência de defeitos no imóvel da coautora Cleusa – Insurgência – Anulação – Não cabimento - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.